Tribunal: TJDFT
Processo: 0708233-97.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708233-97.2024.8.07.0012 APELANTE: ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA APELADO: ADRIANA DA COSTA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil, o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, comprovando que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que nomeie sucessor. No caso em exame, verifico que o advogado Pablo Pereira dos Santos juntou aos autos documento intitulado “notificação extrajudicial de renúncia” (Id. 73187269) e cópia de tela de conversa extraída de aplicativo de mensagens (Id. 73187270). Ocorre que a mencionada conversa não trata da renúncia ao mandato, tampouco comprova o efetivo recebimento da notificação pela cliente. Intime-se o patrono da Apelada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove a comunicação da renúncia ao mandado, nos termos do art. 112 do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora